Tribunal: TCU
Processo: 010.310/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Paulo Cesar da Silva em face do Acórdão 8380/2021-2a Câmara (Rel. Min. Aroldo Cedraz), proferido em apreciação de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS, em desfavor do recorrente e da empresa Paulo Cesar da Silva Segundo - MEI, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos transferidos afetos ao Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração em tomada de contas especial, interposto por Paulo Cesar da Silva contra o Acórdão 8380/2021-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Aroldo Cedraz), por meio do qual o Tribunal, entre outras deliberações, julgou irregulares as contas do responsável, com condenação em débito e aplicação de multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285 do Regimento Interno-TCU, em: 9.1. conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao recorrente e demais interessados, informando-lhes que o Relatório e Voto que o fundamenta podem ser acessados no sítio eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.